Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BUSCA NO SISTEMA SISBAJUD. NÃO ENGLOBA TODAS AS FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a consulta ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) engloba todas as fintechs.
2. Quanto a penhora on-line de ativos de devedores, em 08/09/2020, o SISBAJUD, sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet, substituiu o antigo BACENJUD.
3. O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vêm envidando esforços para realizarem as devidas atualizações e aperfeiçoamentos dos sistemas de busca de ativos integrados aos Poder Judiciário, com a possível integração das fintechs no referido sistema de buscas.
4. Até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito do credor, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento das limitações de rastreamento do sistema SISBAJUD, poderia facilmente ocultar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos bancos digitais ou fintechs.
5. Atualmente, o único meio de a credor obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais é mediante requisição judicial, visto que tais informações são protegidas por sigilo fiscal.
6. Vislumbra-se a utilidade dos ofícios pretendidos, visto que tais informações poderiam resultar na localização de bens penhoráveis, aptos a satisfazer o crédito exequendo.
7. Em face do princípio da cooperação, no sentido de auxiliar a parte na busca da satisfação do crédito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado, tenho que a pretensão recursal merece amparo.
8. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício às fintechs apontadas pelo banco Agravante, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e de eventual ativo financeiro que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda.